Tribunal: TJPA
Processo: 0805801-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6069 - Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805801-33.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: A. P. DAS CHAVES COMERCIO E INDUSTRIA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Importante ressaltar que, conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo
Civil,
a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente;

2.

Diante disto, entendo que restou demonstrado que o requerente, neste momento, não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos judiciais, razão pela qual, entendo que não há dúvida de que, o mesmo, deve ter garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

3.

Outrossim, não se perca de vista que, incumbe à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado (Theotonio Negrão, 33ª edição, nota 1c ao art. 4º da Lei de Assistência Judiciária, p. 1151).

4.

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão “a quo”, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita para o Agravante, nos termos da fundamentação.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
e
dar provimento
ao agravo de instrumento interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Num. 1949217 - Pág. 1/6) interposto por
A.P. DAS CHAVES COMÉRCIO E INDÚSTRIA – ME
contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de

Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital (Num. 1949220 - Pág. 2)

que, nos autos do MANDANDO DE SEGURANÇA proposto pela Agravante contra o

ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

Em decisão (Num. 1949220 - Pág. 2) o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça à Impetrante, considerando que, em que pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda. Bem como ressaltou que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a “impossibilidade” no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Por fim, determinou a intimação da Impetrante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.

Inconformada, a Impetrante interpôs recurso de Agravo de Instrumento (Num. 1792986 - Pág. 1/10), arguindo que a declaração de insuficiência é satisfatória para a concessão do benefício da gratuidade.

Alega que impetrou Mandado de Segurança com pedido de concessão de liminar, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios de justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declaração expressa e escrita na exordial. Contudo, a Magistrada
a quo
indeferiu o pleito da gratuidade mesmo diante da declaração expressa e escrita e da juntada do extrato bancário da empresa.

Afirma, ainda, que a empresa se encontra neste exato momento impedida de emitir Notas Fiscais, o que causa a impossibilidade de ter receitas, levando-a para uma situação desesperadora. Isto é comprovado pelo extrato bancário da Agravante que está com saldo negativo, face a utilização do cheque especial.

Diante disso, requereu concessão do efeito suspensivo, bem como a reforma do
decisum,
para que seja concedida a justiça gratuita, haja vista que, para concessão da Justiça Gratuita, não é necessário caráter de miserabilidade da Requerente, já que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família é suficiente, nos termos do art. 4º da Lei n.º 1.060/50.

Em decisão monocrática (Num. 1960514 - Pág. 1/3) a Desa. Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, vez que, em um juízo de cognição sumária, entendeu presentes o potencial risco de dano irreparável à Agravante e a relevância da fundamentação, mantendo a concessão da justiça gratuita até ulterior decisão do Colegiado. Por fim, determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou suas contrarrazões (Num. 2553808 - Pág. 1/6).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno repetindo os argumentos das contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Num. 2553818 - Pág. 1/6).

Em Id. nº 2748378, o Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, o seu provimento, devendo ser reformada a decisão vergastada.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar ao julgamento de questões não apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Assim, o presente agravo de instrumento será analisado dentro dos estritos limites do que restou decidido pelo magistrado singular.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, a qual indeferiu a gratuidade da justiça gratuita, por entender que, a natureza e objeto da causa, a contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria e, os comprovantes de rendimentos juntados aos autos, demonstram incompatibilidade com a alegação de pobreza.

Ocorre que, em que pese a fundamentação expendida pelo Juízo de Primeiro Grau, após minuciosa análise dos autos, em especial os documentos acostados, entendo que não assiste razão ao magistrado de piso, senão vejamos:

Primeiramente, importante ressaltar que, conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, abaixo transcrito, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo
Civil
[1]

,
a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Cabe enaltecer que
a declaração de insuficiência de recursos não é o único requisito para o deferimento da justiça gratuita, conforme lição de Daniel Assumpção das Neves:

Nos termos do §2º do art. 99 do Novo CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com prerrogativa.

Ademais, de acordo com o art. 99, §4º, do CPC/2015, a assistência do agravante por advogado particular não constitui impedimento à concessão da justiça gratuita. Vejamos:

Art
.
99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §
4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Ainda, sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, assim dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

§2º. (...)

§3º. (...)

Diante disto, entendo que restou demonstrado que o requerente, neste momento, não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos judiciais, razão pela qual, entendo que não há dúvida de que, o mesmo, deve ter garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Assim, perfeitamente caracterizado seu estado de hipossuficiência, cabe ao Judiciário, por força constitucional e agindo em nome do Estado, propiciar-lhe condições de defender os direitos que alega ter.

Outrossim, não se perca de vista que, incumbe à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado (Theotonio Negrão, 33ª edição, nota 1c ao art. 4º da Lei de Assistência Judiciária, p. 1151).

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão “a quo”, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita para o Agravante, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desa.
NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/07/2020